Tribunal: TJMT
Processo: 1028240-80.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC - RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM – CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA.
I - O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a parte recorrida é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora recorrente se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva.
II - O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS” ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. nos autos de no 1028240-80.2017.8.11.0041 perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Prolatada a sentença que consta sob ID. 54520527 o magistrado de piso reconheceu ocorrência de prescrição e julgou extinta com resolução do mérito a presente ação e por fim condenou o autor ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 54520530 que D. Juízo a quo equivocou-se ao julgar improcedente a ação por entender que se aplicaria ao caso o prazo prescricional de 3 anos e que, supostamente, o direito da apelante estaria prescrito. Entretanto, não é razoável a aplicação do prescricional trienal ao caso, já que é amplo o entendimento que uma vez sub-rogada nos direitos dos segurados, a apelante faz jus as benesses do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a contagem quinquenal para a prescrição.
Contrarrazões sob ID. Num. 54520535.
Síntese necessária.
Em face de inúmeros pronunciamentos a respeito da matéria recursal, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a decisão monocrática, dentro do estabelecido no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.
O STJ já decidiu questão análoga:
“CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA CONTRA TERCEIRO CAUSADOR DO SINISTRO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Brasília, 17 de março de 2020. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (...)” (STJ - REsp: 1772694 SP 2018/0264697-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 18/03/2020)
Assiste razão à instituição financeira. Sem atentar aos aspectos jurídicos pelos quais o magistrado de piso formou sua convicção, no caso, reside uma ausência formal para que o mesmo procedesse com aquela decisão, isto é, o reconhecimento de prescrição.
O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a parte recorrida é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora recorrente se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva.
O STJ é firme no entendimento de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.
Quanto ao marco inicial da prescrição, cumpre anotar que ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em razão de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.
O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado.
Sabendo que a quantia pleiteada foi paga pela recorrente aos segurados prejudicados pela falha na prestação de serviços no ano de 2014 e a presente demanda foi proposta nos idos de 2017, verifica-se que não ocorreu a prescrição no caso em tela.
Com estas considerações, é medida correta anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para conhecimento e fins de direito é medida que se impõe.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =